Tribunal: TJDFT
Processo: 0747637-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, HONIX - ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - ME ajuizou ação cominatória, com pedido de antecipação da tutela, para restabelecer o contrato de plano de saúde firmado com a agravante e do qual constam atualmente nove beneficiários. Apesar de estar adimplente, foi surpreendida com a notificação da operadora de que o contrato seria cancelado em 60 (sessenta) dias, sob a justificativa de encerramento das atividades em Brasília. Sustentaram que, por se tratar de um contrato com menos de 30 beneficiários, é classificado como “falso coletivo”, logo sujeita-se às regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais. Assim, somente diante de justo motivo seria possível a denúncia do contrato pela operadora. Lado outro, uma das beneficiárias é portadora de deficiência e submetida a internação em regime de Home Care. No entanto, a operadora não assegurou a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos. Requereu a tutela de urgência para assegurar “a manutenção do contrato de plano de saúde mantido com a empresa contratante e, assim, garantir a continuidade dos serviços em saúde à disposição dos seus beneficiários”. O juízo deferiu a tutela provisória para determinar que a operadora mantenha o autor vinculado ao plano de saúde, nas mesmas condições e sob pena de multa de R$10.000,00. Nas razões recursais, a agravante alegou que a operadora passa por reestruturação e que oferece serviço de atendimento médico de excelência. Em razão do aumento de custos do setor, houve necessidade de cancelamento de todos os seus produtos de saúde na região. Dessa forma, teria notificado a contratante com antecedência de sessenta dias e cancelado o contrato conforme prerrogativa legal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 53202529. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação com pedidos condenatórios e de tutela de urgência proposto por HONIX ELEVADORES, MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA em face de ESMALE Assistêcnia Internacional de Saúde LTDA. Sustenta a parte autora tem firmado com a ré contrato de plano de saúde. Afirma que: “embora a relação contratual mantida entre as partes, em seu aspecto formal, conduza a existência de um contrato de plano de saúde na modalidade coletiva empresarial, as características do contrato, na realidade, permitem classificá-lo como familiar. Pois bem. Os nove beneficiários, por meio da empresa contratante, sempre estiveram adimplentes para com a Ré, pagando pontualmente o valor cobrado a título de contraprestação pelos serviços de assistência à saúde, para garantia de assistência médica hospitalar e ambulatorial, como se extrai dos comprovantes que acompanham esta exordial. Entretanto, mesmo estando completamente em dia com todas as suas obrigações, os beneficiários foram recentemente surpreendidos com uma notificação da Ré, por meio da qual a Operadora noticiava, IMOTIVADAMENTE, que o plano de saúde seria rescindido com a empresa a partir de 19/10/2023, o que, em tese, seria possível caso o contrato fosse genuinamente empresarial2 (que, repetimos, não é o caso). Entretanto, Excelência, partindo da premissa válida e eficaz que o plano de saúde mantido com a Operadora, em verdade, possui natureza essencialmente familiar, a rescisão unilateral e imotivada por parte da Ré não é lícita. Como se verá em momento oportuno, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, atento à falsa coletivização dos planos, consolidou o entendimento de que, nos casos em que o contrato de plano de saúde empresarial tenha menos de 30 (trinta) beneficiários, como neste caso, aplicam-se às regras previstas para os contratos individuais e familiares, sendo vedada a rescisão unilateral imotivada.”. Requereu “A concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para o fim de determinada seja a Requerida compelida a imediatamente, providenciar a manutenção do contrato de plano de saúde saúde mantido com a empresa contratante e, assim, garantir a continuidade dos serviços em saúde à disposição dos seus beneficiários, expedindo-se os boletos para pagamento das mensalidades nos meses seguintes. Requer também, a este i. Juízo seja imposta pena de multa diária para o descumprimento da ordem judicial em montante a ser determinado de acordo com o entendimento de Vossa Excelência”. É o relatório. Decido. Verifica-se do contrato de ID 173698240 que se trata de contrato de prestação de serviços de assistência médica na modalidade “coletivo empresarial” com menos de 30 vidas, e que a requerida notificou os autores a respeito da rescisão do contrato (173698242). Registro haver sido a questão submetida à sistemática dos recursos repetitivos no STJ, tema 1047, assim afetada: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM ATÉ 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E VINCULANTE. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do tema relativo à: 1.2. "Validade de cláusula contratual que admite a rescisão unilateral, independente de motivação idônea, do plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários." 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.841.692/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 17/3/2020, DJe de 26/3/2020.) No entanto, não houve determinação de suspensão dos processos até a definição da questão. Não se desconhece da possibilidade de rescisão do contrato coletivos de natureza empresarial, desde que ultrapassado o prazo de 12 meses e com aviso prévio de 60 dias. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em casos em que não se revela, efetivamente, um vero contrato de natureza empresarial, deve-se aplicar a necessidade de motivação idônea que, suponho, seja alguma das previstas no art. 13, inc. II, da Lei 9656/98. E, no caso, trata-se de um plano em que figuram nove beneficiários. Portanto, menos de 30 vidas. Quanto ao ponto, vem decidindo o STJ: (...) Há, portanto, probabilidade do direito, na medida em que não há, na notificação acima referenciada, qualquer motivação para a rescisão contratual, mas sustenta a requerida a possibilidade de rescisão imotivada. A urgência demonstra-se ante a indicação de que o contrato de assistência médica tem vigência apenas até a data de 19/10/2023, de acordo com a notificação de ID 173698242. Ao exposto, defiro a tutela antecipada de urgência para manter a eficácia do contrato, mediante o pagamento das prestações, após o dia 19/10/2023, sob pena do pagamento de multa que fixo R$ 10.000,00.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Não se olvida acerca da possiblidade de rescisão unilateral e imotivada dos planos coletivos após um ano de vigência do contrato. Contudo, o caso ora delineado apresenta nuances que o diferem da regra geral e impede a denúncia e rescisão imotivada do negócio. Os planos de saúde classificam-se em individuais, familiares ou coletivos, havendo regramento próprio para cada uma das espécies. Quanto aos coletivos e sob a égide da Resolução Normativa 195/09, da ANS, a jurisprudência firmou entendimento de que seria possível a rescisão unilateral imotivada a partir de um ano da vigência do contrato e desde que a intenção tenha sido comunicada ao contratante com sessenta dias de antecedência e tenha sido disponibilizada a possibilidade de migração para planos individuais ou familiares sem necessidade de cumprimento de carência. Nesse sentido, era a previsão expressa do referido ato normativo: “Resolução Normativa 195/09 - ANS Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que os planos de saúde com menos de trinta beneficiários se qualificariam como “falso coletivos” (microgrupo) e, portanto, estariam sujeitos às regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais. O entendimento deve-se, em síntese, ao fato de se tratar de um conjunto reduzido de pessoas e que teriam menor poder de negociação frente à operadora de planos de saúde, o que ocasionaria um desequilíbrio de forças na relação contratual e, consequentemente, a prevalência da vontade desta. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CDC. INCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. REAJUSTES ANUAIS. MECANISMO DO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PERCENTUAL ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO. QUANTIAS PAGAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OBSERVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas nestes autos são: se é válida a cláusula contratual que admite a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo empresarial que contém menos de 30 (trinta) beneficiários e se a devolução das quantias de mensalidades pagas a maior deve se dar a partir de cada desembolso ou do ajuizamento da demanda. 3. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral nos planos individuais ou familiares, salvo por motivo de fraude ou de não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias (art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998). Incidência do princípio da conservação dos contratos. 4. Nos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos, admite-se a rescisão unilateral e imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, desde que haja cláusula contratual a respeito (art. 17, caput e parágrafo único, da RN ANS no 195/2009). 5. Os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos. De fato, tais avenças com número pequeno de usuários contêm atuária similar aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências. Em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes. 6. Diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN no 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual. 7. Os contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários não podem ser transmudados em plano familiar, que não possui a figura do estipulante e cuja contratação é individual. A precificação entre eles é diversa, não podendo o CDC ser usado para desnaturar a contratação. 8. Em vista das características dos contratos coletivos, a rescisão unilateral pela operadora é possível, pois não se aplica a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas, ante a natureza híbrida e a vulnerabilidade do grupo possuidor de menos de 30 (trinta) beneficiários, deve tal resilição conter temperamentos, incidindo, no ponto, a legislação do consumidor para coibir abusividades, primando também pela conservação contratual (princípio da conservação dos contratos). 9. A cláusula contratual que faculta a não renovação do contrato de assistência médica-hospitalar nos contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não pode ser usada pela operadora sem haver motivação idônea. Logo, na hipótese, a operadora não pode tentar majorar, de forma desarrazoada e desproporcional, o custeio do plano de saúde, e, após, rescindi-lo unilateralmente, já que tal comportamento configura abusividade nos planos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários. 10. É possível a devolução dos valores de mensalidades de plano de saúde pagos a maior, diante do expurgo de parcelas judicialmente declaradas ilegais, a exemplo de reajustes reconhecidamente abusivos, em virtude do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Aplicação da prescrição trienal em tal pretensão condenatória de ressarcimento das quantias indevidamente pagas. Precedente da Segunda Seção, em recurso repetitivo. 11. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.553.013/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.) RECURSO ESPECIAL. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS. NÃO RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO IDÔNEO. AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 195/2009 e RESOLUÇÃO ANS 309/2012. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n° 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ. 2. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei n° 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluçoes 195/2009 e 309/2012 da ANS). 3. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Precedente da Terceira Turma (RESP 1.553.013/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 20.3.2018). 4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. 5. Recurso especial parcialmente conhecido, ao qual se nega provimento. (REsp n. 1.776.047/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 25/4/2019.) As partes controvertem sobre o número de beneficiários, declinando os autores que são 9 (nove) e a agravante que são 26 (vinte e seis). Contudo, em qualquer dos casos a quantidade é inferior a 30 (trinta), classificando-se o como “falso coletivo” ou microgrupo ou coletivo de pequeno grupo, e eventual rescisão unilateral é condicionada à existência de motivação idônea. Contudo, apesar da alegação de encerramento das atividades no Distrito Federal, a motivação para a rescisão do contrato não foi declinada pela operadora em sua notificação encaminhada à agravada (ID 53202526 - Pág. 2/3). Por fim, a eficácia imediata da decisão vergastada atende ao primado da razoável duração do processo e não redundará em prejuízo às partes, uma vez que, após a dilação probatória, caberá ao juízo então decidir sobre a existência de justo motivo para a rescisão do contrato. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46